Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701808-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TERENCE KLOCK DEUDEGANT RECORRIDO: RALPH DOUGLAS FILICIANO DE MIRANDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. CHEQUE SUSTADO. ENDOSSO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. 2. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2.1. In casu, os motivos de fato e de direito encontram-se evidenciados nas razões de recurso, o apelante rebateu pontos específicos da Sentença vergastada, razão pela qual o apelo deve ser conhecido. 3. O apelante tem o direito de opor exceções pessoais dentro da cadeia de endosso, pois não se admite que terceiro pleiteie a cobrança de um cheque do qual o emitente discute a causa debendi. Ademais, por se tratar de um endosso póstumo, o qual possui natureza de cessão de crédito, se torna obrigatória a notificação ao devedor, sob pena de não ter eficácia em relação a ele, nos termos do artigo 290 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 16 do Decreto no 57.663 (Lei Uniforme de Genebra) e 22 da Lei dos Cheques, alegando ser desnecessária a notificação do devedor no caso do endosso póstumo, ao argumento de que é regido pelos mesmos princípios inerentes ao endosso tempestivo; b) artigo 25 da Lei 7.357/1985, asseverando que, em se tratando de título extrajudicial endossado a terceiro de boa-fé, é desnecessária a demonstração da causa debendi. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 16 do Decreto no 57.663 (Lei Uniforme de Genebra) e 22 da Lei dos Cheques. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017